Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745034-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCIMAR BARBOSA HENRIQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido tem por fundamento a alegada ausência do devido processo legal administrativo necessário para a exclusão do agravante dos quadros da PMDF. No entanto, prova alguma foi juntada nesse sentido. Bastaria uma certidão/declaração negativa da Instituição quanto à suposta ausência de instauração do processo administrativo. Sequer pedido de certidão foi juntado. Logo, não constato a aparência do bom direito necessária ao deferimento da liminar inaudita altera pars. Indefiro, portanto, a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR